Tribunal: STF
Processo: RE 85147
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO. MORTE DE FILHO, MENOR, COM 19 ANOS, QUE
CONCORRIA PARA AS DESPESAS DA FAMILIA. INDENIZAÇÃO. II. DANO MORAL,
JAZIGO, AUMENTO DA PENSÃO E HONORARIOS DE ADVOGADO- III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS.